Tribunal: TJPA
Processo: 0812796-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812796-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o paciente foi preso em 03/10/2019, tendo a audiência de instrução em julgamento ocorrido no dia 28 de janeiro do ano de 2021 e, conforme decisão proferida na mesma data, o magistrado, ao indeferir o pedido de revogação preventiva do ora paciente, disse que a instrução processual não foi finalizada por insistência da Defesa na oitiva de testemunhas ausentes.
2.
Além disso, seguiu justificando deve-se considerar a pandemia provocada pelo Covid-19, em que paralisou as audiências por um certo período de tempo, entretanto, o processo está fluindo com total regularidade
3.
Ademais, constata-se que o processo é complexo, envolvendo várias pessoas, o que ilide o alegado excesso de prazo.
4
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento e denegação da ordem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO
, contra ato do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua /PA.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso desde o dia 03/10/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput do Código Penal Brasileiro.

Sustenta, em síntese, o excesso de prazo no presente caso, vez que já se passaram mais de 01 ano e 02 meses sem o término da instrução processual.

Alega ainda a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Plantonista Diracy Nunes Alves, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº ID 4278063,
o juízo apontado como coator apresentou as informações, esclarecendo, que
:

1) Em relação aos autos do processo nº 0009307-66.2018.8.14.0006 (autos originais), a prisão fora decretada diante do preenchimento dos requisitos da cauteralidade, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, defronte da gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente e os demais denunciados, bem como pelo fato de o mesmo possuir outros antecedentes criminais, conforme pode ser verificado se sua certidão de antecedentes criminais.

2) Em relação a fase que se encontra o processo, os autos encontram-se aguardando manifestação do Ministério Público acerca dos pedidos formulados pelas Defesas em audiência realizada em 16 de dezembro de 2020 pela revogação da prisão preventiva do ora paciente Dayvison do Nascimento Santos de Brito, assim como dos denunciados Robson Carlos Pimentel Moreira e Yuri dos Santos Brito.

3) Consta nos autos designação de audiência para o dia 28 de janeiro de 2021, a fim de dar continuidade à instrução processual.

4) A fim de subsidiar o julgamento do Habeas Corpus, foi encaminhado em anexo cópia da denúncia, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e cópia da certidão de antecedentes.

5) Ás fls. 50/54, foi juntada cópia da denúncia efetuada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

6) Ás fls. 55/57 foi juntado cópia da decisão que decretou a prisão preventiva de Dayvison do Nascimento Santos de Brito.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o paciente foi preso em
03/10/2019
, tendo a audiência de instrução em julgamento ocorrido no dia 28 de janeiro do ano de 2021
e, conforme decisão proferida na mesma data, o magistrado, ao indeferir o pedido de revogação preventiva do ora paciente, disse que a instrução processual não foi finalizada por insistência da Defesa na oitiva de testemunhas ausentes.

Além disso, seguiu justificando deve-se considerar a pandemia provocada pelo Covid-19, em que paralisou as audiências por um certo período de tempo, entretanto, o processo está fluindo com total regularidade

Ademais
,
constata-se que
o processo é complexo, envolvendo várias pessoas, o que ilide o alegado excesso de prazo.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11/02/2021